Tribunal: TJBA
Processo: 0013106-90.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0013106-90.2008.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANITA FERREIRA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s): REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO VOTO EMBARGADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO VINTENÁRIO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO CORRETA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NOVO PRAZO TRIENAL INICIADO APÓS NEGATIVA FORMAL DA SEGURADORA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL ADEQUADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1.

Não se olvida que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinada a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC, e ainda que contenham afirmação de prequestionamento, é necessário que o julgado apresente qualquer das imperfeições delineadas no referido dispositivo.

2.
Com efeito, após detida análise das razões apresentadas, conclui-se que as embargantes, a despeito de suscitarem a ocorrência de suposta contradição no acórdão embargado quanto à contagem do prazo prescricional, não lograram êxito em demonstrá-la.

3.
Não há qualquer contradição no acórdão embargado, que foi cristalino ao enfrentar a questão da prescrição, analisando detidamente a documentação constante dos autos e concluindo, com escorreitos fundamentos, pela suspensão do prazo prescricional em virtude do requerimento administrativo formulado antes do termo final do prazo vintenário.

4.
O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o protocolo do pedido administrativo suspende o curso da prescrição, que só volta a correr a partir da negativa formal da seguradora, sendo que o novo prazo trienal somente se inicia após a ciência inequívoca da negativa administrativa.

5.
Considerando que o requerimento administrativo foi formulado antes do término do prazo vintenário (18/03/2006), a negativa formal ocorreu em agosto de 2006 e o ajuizamento da ação se deu em novembro de 2008, não decorreu novo lapso trienal apto a extinguir o direito pela prescrição.

6.
Os embargos de declaração somente cabem para sanar imperfeições que impedem a compreensão do decidido, restando claro que a finalidade do recurso analisado é apenas infringir o próprio julgado, com a pretensão de inverter o resultado, pelo que se impõe o não acolhimento.

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
0013106-90.2008.8.05.0274
, em que são embargante
s

e embargad
o
s
,
respectivamente,

BRADESCO SEGUROS S/A
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

e

ANITA FERREIRA DA SILVA
e
OUTROS
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora